Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-30.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000058-30.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Marcos Paulo de Souza Ribeiro, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer dos presentes embargos, em razão de sua intempestividade, preliminar suscitada de ofício. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais sob o argumento de que o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação padece de omissão. Argumenta o embargante, em síntese, que o acórdão objurgado procedeu à reapreciação das provas colhidas no procedimento administrativo, com incidência de nova qualificação dos fatos, tendo-se omitido em relação à ocorrência de violação ao disposto no art. 2º da Constituição da República, que consagra a independência dos Poderes. Alega o embargante, com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que a análise da suficiência das provas para caracterização do fato infrator é atributo exclusivo da Administração Pública, a quem compete o enquadramento da conduta à norma, de modo que, não tendo havido a indicação de qualquer irregularidade no procedimento, não há que se falar em reapreciação das provas com a prevalência das conclusões valorativas do Poder Judiciário. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, deixo de conhecer do presente recurso, em razão de sua intempestividade, preliminar que suscito de ofício. De acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão. No caso em apreço, verifica-se que o embargante foi intimado do acórdão recorrido no dia 12/08/2024 (segunda-feira), após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação eletrônica, dando-se início ao cômputo do prazo recursal a partir do primeiro dia subsequente: dia 13/08/2024 (terça-feira). Por se tratar de ente público e, ainda, considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16/08/2024, conforme Portaria Conjunta n. 1.522/PR/2024 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o prazo para a oposição dos embargos de declaração findou-se em 28/08/2024 (quarta-feira). Todavia, os presentes embargos de declaração foram opostos pelo Estado de Minas Gerais em 02/09/2024 (Evento 14), depois de exaurido o prazo legal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, por ausência de um de seus requisitos de admissibilidade. Por tais razões, suscito, de ofício, preliminar de intempestividade recursal e deixo de conhecer dos presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator